Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC.
2. Cuidando-se de medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação.
3. Tratando-se de ação de rescisão contratual em fase incipiente, na qual os documentos colacionados não são hábeis à demonstração inequívoca das alegações sobre as suspeitas de irregularidades praticadas pelos requeridos, somados à inexistência de provas que evidenciem a intenção de dissipação ou dilapidação do patrimônio com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, inviável o deferimento liminar da medida de arresto.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.